Tribunal: STF
Processo: HC 268207
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.070.536/SP. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, “decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 28 da Lei n. 11.343/2006, 129, § 12, I, na forma tentada, 163, parágrafo único, III, e 330, do Código Penal e, nos arts. 306, 307 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro”.
Colhe-se do decreto prisional: 

[...]
5. No caso concreto, estão presentes os requisitos do art. 313, I, do CPP, considerando que as penas máximas dos crimes imputados, somadas, superam 4 (quatro) anos: art. 307 do CTB (1 ano); art. 311 do CTB (1 ano); art. 163, parágrafo único, III, do CP (3 anos); art. 330 do CP (6 meses); art. 129, caput, c/c §12º, I, "a", do CP, na forma tentada (1 ano e 1 mês, considerando a pena base de 1 ano do caput, majorada em dois terços pelo §12º e reduzida em um terço pela tentativa), totalizando aproximadamente 6 (seis) anos e 7 (sete) meses. Por cautela, já está sendo desconsiderada a pena do art. 306 do CTB, cuja configuração depende de melhor apuração no curso da investigação. 
A conduta do investigado reveste-se de extrema gravidade e periculosidade concreta. Durante período prolongado, conduziu veículo automotor de forma absolutamente temerária pela cidade, colocando em risco concreto e iminente a vida de incontáveis pessoas. Trafegou sobre calçadas em frente estabelecimentos comerciais; colidiu deliberadamente em diversos veículos que abriam passagem para as viaturas; ingressou na contramão da marginal da Rodovia Presidente Dutra em velocidade incompatível; e, ao final, acelerou propositadamente contra motocicletas da GCM e Polícia Militar, obrigando os agentes a abandonarem seus veículos para evitar atropelamento, culminando em disparos de arma de fogo para cessar a agressão. Tal conduta demonstra absoluto desprezo pela vida humana, pela ordem pública e pelas instituições de segurança. 
A situação torna-se ainda mais alarmante ao se constatar que, há poucos meses (09/2025), o investigado aparentemente praticou conduta muito semelhante: estava na direção de veículo automotor quando empreendeu fuga, desobedeceu ordem de parada e chegou a jogar o veículo contra viatura policial (autos nº 1508966-19.2025.8.26.0577). Isso evidencia personalidade voltada à reiteração delitiva e necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 
Além disso, se o investigado não respeita ordem emanada de dezenas de viaturas policiais durante perseguição, com sirenes, giroflex e disparos de arma de fogo, é intuitivo que não respeitaria ordem judicial impondo cautelares diversas da prisão. Pelo mesmo motivo verifica-se risco de aplicação da lei penal, já que demonstra predisposição de fuga, não importando as consequências. Lembre-se que investigado praticou os fatos com a CNH suspensa, o que demonstra que eventual medida cautelar de suspensão da habilitação seria absolutamente inócua, pois já descumpre suspensão administrativa regularmente imposta. 
Por fim, o investigado confessou ter consumido cocaína desde a noite anterior até momentos antes dos fatos, apresentando-se transtornado, desorientado, agressivo e incapaz de articular frases coerentes, segundo relatado no boletim de ocorrência. Foram apreendidos 15 gramas de cocaína. Esse contexto de uso de drogas associado à conduta criminosa demonstra comprometimento adicional do discernimento e da capacidade de autocontrole do investigado. 
Diante desse quadro, a segregação cautelar é imprescindível para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, evitando-se a reiteração delitiva e preservando-se a credibilidade das instituições de justiça e segurança pública. A liberdade do investigado nesse momento representaria risco concreto e inaceitável para a sociedade.
6. Ante o exposto, [...] decreto a PRISÃO PREVENTIVA de ELBER PEREIRA DA SILVA, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão e demais atos necessários.
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, “com a eventual imposição de medidas cautelares diversas, como o comparecimento a tratamento médico especializado”. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
     		      Documento assinado digitalmente